Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. BAIXA NO CNPJ POR OMISSÃO CONTUMAZ. EXTINÇÃO IRREGULAR. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SOCIEDADE LIMITADA. NECESSIDADE DE PROVA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO E SUA DISTRIBUIÇÃO ENTRE SÓCIOS (CC, ART. 1.052). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Rejulgamento, por determinação do e. STJ, de embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento a agravo de instrumento em cumprimento de sentença, para suprir omissões relativas (i) à possibilidade de habilitação dos sócios, como sucessores, diante da extinção da pessoa jurídica executada, e (ii) ao afastamento de preclusão por se tratar de questão de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise do pedido de habilitação/sucessão dos sócios da pessoa jurídica extinta, à luz dos arts. 70, 76, 110, 313, inc. I e § 1o, 687, 688 e 690 do CPC e da orientação do STJ; e (ii) se a matéria, por ser de ordem pública, afasta a preclusão reconhecida no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecida, pelo e. STJ, a omissão do acórdão quanto à habilitação/sucessão dos sócios – tema distinto do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – impõese o rejulgamento dos embargos de declaração, com o afastamento da preclusão e a análise do mérito (CPC, art. 1.022).
4. A extinção da pessoa jurídica equiparase à morte da pessoa natural (CPC, art. 110), admitindose a sucessão material e processual “com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios”; em sociedade limitada, após integralização do capital, os sócios não respondem com patrimônio pessoal, de modo que o deferimento da sucessão depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios (CC, art. 1.052), conforme orientação do STJ (REsp 1.784.032/SP).
5. No caso concreto, embora comprovada a baixa do CNPJ da executada por omissão contumaz (09/02/2015), inexiste prova de patrimônio líquido positivo e de sua partilha entre sócios. 5.1 A mera baixa/encerramento irregular não autoriza, por si, a inclusão direta dos sócios no polo passivo, segundo a jurisprudências do STJ (AREsp 2.849.574/GO) e deste TJDFT, razão pela qual se indefere a habilitação/sucessão pretendida.
IV. DISPOSITIVO
6. Em rejulgamento, embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e integralizar o acórdão embargado indeferindo o pedido de “habilitação dos sócios da empresa embargada, no polo passivo da ação, na qualidade de “sucessores” da empresa “morta””.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; art. 110; art. 70; art. 76; art. 313, inc. I, § 1o; art. 687; art. 688, inc. I e II; art. 690. CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.784.032/SP, Rel(a). Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 04.04.2019. STJ, AREsp 2.849.574/GO, Rel(a). Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, p. 02.10.2025. TJDFT, AGI 0727464-15.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 02.10.2025. TJDFT, AGI 0701576-78.2024.8.07.0000, Rel(a). Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 17.04.2024.